Tribunal: TJMT
Processo: 1033161-97.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033161-97.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 346.624.211-87 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVENTE – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – JUNTADA DE PROTOCOLOS NA INICIAL – CORTE INDEVIDO APÓS IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A elevação do valor constante na fatura de energia, sem fator que a justifique, enseja a readequação em virtude do valor cobrado indevidamente.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica após impugnação administrativa da fatura configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso do promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos e a revisão da fatura impugnada e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da cobrança indevida de fatura acima da média e do corte após impugnação administrativa, bem como fixou multa por descumprimento da liminar, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, rejeito a preliminar, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e do art. 6o da lei 9.099/95
, opino pela confirmação dos efeitos da tutela de urgência antecipada e opino pela parcial procedência da pretensão deduzida na inicial
para:

1) declarar a inexistência do débito da fatura de setembro de 2020;

2) determinar o refaturamento da fatura, de setembro de 2020, para média de 483,83 kWh;

3) condenar a reclamada, na reparação por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação;

4) condenar a reclamada em multa de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento da liminar;

5) conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de majoração da indenização por dano moral, ao argumento de que o valor arbitrado não corresponde aos transtornos sofridos, já que houveram duas interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, não havendo prova da irregularidade até o ponto da entrega.

Afirma que o aumento de consumo está relacionado a fatores alheios à atuação da concessionária e, ainda, que não houve ofensa à alma do ofendido a ponto de ensejar o dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso submetido a julgamento se trata de revisão de fatura com consumo acima da média referente ao mês de setembro/2020 (1.141 kWh – R$ 1.124,10), posto que o consumidor alega que o valor constante é extremamente abusivo, não havendo consonância com o real valor consumido, bem como de indenização por dano moral ante a interrupção indevida por fatura impugnada administrativamente.

Alega que procedeu reclamação administrativa junto à concessionária, juntando diversos protocolos na inicial para comprovar suas alegações, bem como que compareceu pessoalmente a sede da promovida no dia 21.10.2020, ainda assim, teve o fornecimento da sua energia suspenso no dia 17.11.2020, o que lhe trouxe diversos prejuízo, principalmente porque havia uma criança de 04 (quatro) anos e uma idosa de 83 (oitenta e três) anos no loca.

Houve deferimento da liminar no Id. 100048991 determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Mesmo após o deferimento da liminar, houve nova informação de corte no curso dos autos, o que ensejou a fixação de multa.

A parte promovida, dentre as principais teses, conforme constou no relatório acima, sustenta que não há irregularidades nas cobranças, posto que as faturas foram emitidas de acordo com o real consumo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que é fato incontroverso que houve cobrança abusiva e corte do serviço, mesmo estando a fatura impugnada administrativamente, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Como sabido, os fatos narrados por uma parte e confessados pela parte contrária são fatos incontroversos e, por isso, independem de prova, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, cito trecho da sentença que muito bem fundamentou a existência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar:

A controvérsia consiste em analisar a legitimidade das fatura de energia elétrica do período de setembro de 2020, no valor de R$ 1.124,10 (mil, cento e vinte e quatro reais e dez centavos) com consumo de 1.141 kWh, bem ainda se existe o dever de indenizar.

No caso, a parte reclamante alega que os consumos cobrados são exorbitantes e não refletem o real consumo da unidade consumidora. Por outro lado, a parte reclamada nega qualquer irregularidade na unidade consumidora, não obstante, não trouxe aos autos documentos que comprovem a eficiência do relógio medidor, ônus de sua incumbência.

Nessa intelecção, a Resolução 414/2010, da ANEEL, dispõe no art. 137:

“Art. 137. A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.
(...)
§ 2° A distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico.”

Além do mais, consta dos autos que média da unidade consumidora corresponde a 483,83 kWh, logo, o consumo de 1.141 kWh não encontra sintonia em relação à média da unidade consumidora.

Portanto, esses dados corroboram com a existência de irregularidade na aferição, pois as cobranças estão fora da normalidade e do hábito da unidade consumidora.

Deste modo, em cotejo com o histórico de consumo, resta evidenciado aumento substancial na fatura questionada, sem exista justificativa para tanto, de modo que superam exponencialmente o habitual da unidade consumidora.

Dessa forma, identificado a falha na prestação do serviço e no intuito de obstar o enriquecimento sem causa a fatura de setembro de 2020 merece novo faturamento para 483,83 kWh.

Ressalta-se que a responsabilização do fornecedor de serviço em relação aos vícios causados ao consumidor é de ordem objetiva, prescindível de culpa ou dolo, nos termos do art. 20 e 22 da legislação consumerista.

Temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

É válido reforçar que constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

Nesse passo, pertinente à reparação em dano moral, uma vez que o serviço essencial de energia elétrica foi suspenso, mesmo após o deferimento da tutela de urgência, assim a conduta da ré sem dúvida causou transtornos na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Cabe salientar que a energia elétrica é um serviço público indispensável, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, inequívoca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, é possível notar que a média de consumo da promovente era inferior a 500 kWh antes de setembro/2020, de modo que a fatura ora impugnada está acima da média do consumo, estando correta a sentença que determinou a revisão.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença quanto à caracterização da responsabilidade civil e da fixação de indenização por dano moral, uma vez que houve cobrança indevida de faturas acima da média e corte dos serviços após impugnação no PROCON.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022